Tribunal: TJDFT
Processo: 0000346-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que a Denúncia contra o acusado foi regularmente recebida, preenchendo os requisitos legais para sua admissibilidade e processamento do feito, nos termos do art. 41 do CPP, não há que se falar em ausência de justa causa.
2. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. O conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que obteve para si vantagem ilícita, mediante ardil, consistente em abastecer um veículo e realizar um acordo de pagamento sem a intenção de retornar para cumpri-lo, induzindo os funcionários do posto de gasolina em erro.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.